Tribunal: TJMT
Processo: 1020103-28.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020103-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), CLOVIS CESAR COSTA MOURA - CPF: 073.090.071-15 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE TÚLIO HOSTÍLIO MARTINI MOURA (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TAPAJOZ SEMPIO JUNIOR - CPF: 985.894.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU
PARCIALMENTE
O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE POSSE NO IMÓVEL RURAL - INVASÃO DO IMÓVEL RURAL POR TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM PELA RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS DO IM
ÓVEL NOS DANOS VERIFICADOS - OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– DEVER DE REPARAR OS DANOS – RECURSO DESPROVIDO.

As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. Precedentes do STJ,

Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Clóvis Cesar Costa Moura e outros, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1011376-54.2023.8.11.0041, deferiu, em parte, o pedido liminar vindicado na inicial.

Os Requerentes sustentam, em síntese, que a área de preservação permanente, objeto da demanda, não foi ocupada indevidamente, bem como relatam que nunca exerceram posse sob o imóvel rural.

Alegam que a responsabilidade pelo dano ambiental em testilha pertence a terceiros, responsáveis pelas condutas degradantes.

Aduzem que, no seu entender, as medidas liminares deferidas não
podem lhes
ser imputadas, pois, em que pese a área seja de sua propriedade, há nos autos diversos documentos que, em tese, comprovam que a ocupação está sendo realizada por terceiros.

Postula
m
, então,
pelo provimento do recurso interposto para
retificar a decisão proferida pelo juízo singelo.

No id.
1
81121179
consta a decisão que
in
deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e recebeu o Agravo
sem
efeito ativo.

Contraminuta ofertada pela parte agravada (id. 1
88509156
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria
-
Geral de
Justiça, por meio do parecer de
lavra d
o
Procurad
or de Justiça
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
,
opinou
pelo
des
provimento do recurso

(id
.

19
0725650
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por Clóvis Cesar Costa Moura e outros, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1011376-54.2023.8.11.0041, deferiu, em parte, o pedido liminar vindicado na inicial.

Na decisão proferida
, o juízo
a quo
assim consignou:

(...)

Diante do exposto, e considerando a fundamentação supra:

2.1.
DEFIRO PARCIALMENTE
a liminar para determinar aos requeridos que: a) se abstenham de comercializar os lotes localizados na APP; b) promovam a delimitação da área de acesso ao rio por uma única trilha, com 1,5 de largura, delimitada com bambu; c) promovam o isolamento da área de preservação permanente com arame liso, para impedir o acesso de veículos e pessoas, cujo primeiro fio, deve distar cerca de 50 cm do solo para permitir o livre acesso de animais silvestres, no prazo de 30 (trinta) dias; d) realizem o plantio de mudas de espécies nativas de forma adensada, não sendo permitido o plantio de vegetação/frutíferas exóticas na APP; e) realizem o plantio de espécies nativas adaptadas a ambientes úmidos no talude, especialmente, em sua base; f) retirem todos os materiais de construção, lixo, entulhos, depositados na faixa de APP, no prazo de 60 (sessenta) dias, até julgamento de mérito da presente ação, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento.

2.2. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, em conformidade com os artigos 238 e 335, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar
a possibilidade de
decretar as medidas liminares requeridas pelo
Parquet
, na inicial da Ação Civil Pública,
diante da alegação de não exercício de posse do imóvel pelos Agravantes.

No caso dos autos, o deferimento
parcial dos pedidos
, objeto do presente Recurso, deu-se em razão da prática, em tese,
de
degradações ambientais
em área de preservação permanente, localizada no imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, no município de Santo Antônio do Leverger/MT.

Conforme anotado anteriormente, os autos estão devidamente acompanhados dos Relatórios de Vistoria nº 004, nº 014, nº 019, nº 012, nº 013 e, nº 001/PVR/SUF-SEMA/2022 - Ids. 113812871; 113812873, que demonstram a ocorrência do dano ambiental.

Registra-se que há confissão, levada à feito por José
Sêmpio
, acerca da comercialização dos lotes de Área de Preservação Permanente (APP) com terceiros para fins de lazer (pesca), o que permitiu a destruição da vegetação nativa e instalação de estruturas, promovendo a degradação da região, conforme Relatório Técnico 005/ALI/BPMPA/MMT – 04/08/2021 (Id. 113812866 - Págs. 20/45).

Em que pese os argumentos recursais, registro que o Ministério Público Estadual, ora Agravado, comprova a propriedade do imóvel rural em questão, de forma que os indícios constantes nos autos, até o presente momento, são suficientes para autorizar a concessão das medidas vertidas na inicial.

Sobre o tema, é de sabença geral que a
obri
gação de reparar o dano causado,
na seara ambiental, é objeto de especial regulamentação pelo ordenamento jurídico pátrio. Neste sentido,
a própria Constituição Federal em seu art. 225, § 3º, estabeleceu que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, vejamos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

[...]

Note-se que a responsabilidade pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter
rem
, sendo possível cobrar do atual proprietário/possuidor condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos ou terceiros. Portanto, o dever fundamental de recomposição e recuperação ambiental pode ser exigido de qualquer pessoa.

É o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

STJ. Súmula n.º 623: As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Sobre o tema, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS (PRAD) – INDEFERIMENTO DOS DEMAIS PEDIDOS –REQUISIÇÃO DE DECRETAÇÃO DO EMBARGO JUDICIAL, DA INDISPONIBILIDADE DE BENS, SUSPENSÃO CAUTELAR DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO – PROVIDÊNCIAS AFASTADAS – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – DISCUSÃO ACERCA DA POSSE DA ARÉA DEGRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

2. Todavia, a pretensão da parte recorrente não merece acolhida, uma vez que não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito) e, ainda, à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

3. No concernente ao decreto de embargo judicial da área, no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, afigura-se desproporcional, nesta fase sumária, uma vez que a decisão combatida determinou que a parte agravada providencie outros meios para recomposição da área.

4. Da mesma forma, a suspensão cautelar de linhas de financiamento e benefícios fiscais, bem como imposição de outras sanções econômicas, mostra-se excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte agravada, em violação ao art. 170, III, da CF, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória.

5. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1003757-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

Logo,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada deve ser
ratificad
a, nos moldes d
os fundamentos retromencionados
.

Forte nestas razões
,
em consonância ao parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
,
para
manter incólume a decisão proferida pelo juízo singelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023